Tribunal: TCU
Processo: 018.376/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8827/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.376/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Apoliane Aparecida de Sousa Almeida (XXX.567.466-XX); Arley Romulo de Oliveira Silva (XXX.235.626-XX); Carlos Venicius Bandeira Sirino (XXX.322.046-XX); Diego Ferreira Barbosa (XXX.093.466-XX); Eder Luiz Rodrigues (XXX.531.576-XX); Jose Wilson Rodrigues (XXX.963.846-XX); Joyce Caroline Normanha Rodrigues (XXX.487.486-XX); Patrick de Souza Mesquita (XXX.186.346-XX); Polyana Stela Rezende dos Santos (XXX.566.876-XX); Thiago Patrocinio Mayer (XXX.163.156-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.